Tribunal: STF
Processo: HC 96296
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - NORMA INSTRUMENTAL. Envolvida na 
   espécie norma instrumental, como é o caso da revelada no artigo 384 
   do Código de Processo Penal, tem-se a validade dos atos praticados 
   sob a vigência da lei anterior - artigo 2º do Código de Processo 
   Penal.

DENÚNCIA E SENTENÇA - PORTE ILEGAL DE ARMA. Descabe 
   cogitar de descompasso entre denúncia e sentença quando a primeira, 
   baseada no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 
   10.826/03, muito embora consignando a posse ilegal de arma, retrata 
   a apreensão em via pública, havendo ocorrido a prisão em flagrante, 
   lastreando-se o título condenatório na posse ilegal.